Tribunal: TJES
Processo: 5018606-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018606-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARCELO LAEBER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Marcelo Laeber, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cobranças em aberto, limitando os descontos a 30% da renda líquida do autor e vedando a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a razoabilidade da limitação dos descontos a 30% da renda líquida do devedor para garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor; e (ii) estabelecer a possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor superendividado é razoável e visa assegurar sua subsistência, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado quando os descontos excessivos inviabilizam a subsistência do consumidor, sendo admissível a aplicação da Lei do Superendividamento para reorganizar os débitos de forma sustentável.

A inscrição do nome do consumidor superendividado nos órgãos de proteção ao crédito é admissível quando há inadimplência comprovada, pois essa restrição visa impedir o agravamento do endividamento e se insere no exercício regular do direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão apenas quanto à vedação de inscrição do nome do agravado em cadastros de proteção ao crédito.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos sobre a renda líquida do devedor superendividado a 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência.

O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado para assegurar o mínimo existencial ao consumidor superendividado.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito é admissível e constitui exercício regular de direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019; TJES, AI 5003762-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2024; TJMG, AI 1.0000.24.218354-9/001, Rel. Des. Mariângela Meyer, 10ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1862142, 0742451-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, julgado em 09/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018606-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S/A

AGRAVADO:
MARCELO LAEBER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida nos autos do processo nº 5030984-35.2024.8.08.0035, movido por MARCELO LAEBER, que deferiu tutela de urgência para suspender os contratos com cobranças em aberto entre as partes.

O agravado ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, em decorrência de múltiplos contratos bancários, que teriam impossibilitado sua subsistência.

Diante disso, o juízo de origem determinou a suspensão das cobranças nos contratos firmados entre as partes, ressaltando que:

Pois bem, analisando tão somente a inicial e os documentos que a acompanham, verifico que os débitos que a parte autora, a princípio, comprometem o mínimo existencial.

Assim, em observância ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana, entendo por conceder a liminar de modo que autorizo a parte autora a depositar em juízo o montante equivalente a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal.

Determino, ainda, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos (que superem 30% dos vencimentos da parte autora), bem como que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.863.973/SP (Tema 1.085), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, n
ão sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
", tal entendimento não deve ser aplicado às hipóteses de superendividamento, de forma a garantir a observância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção salarial.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal assim tem se manifestado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA
. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência.
4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência.
2. O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003762-03.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
INCIDENTES SOBRE O CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.181/2021.
DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS. IRRELEVÂNCIA.
SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
V. Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor
. VI. Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária. VII. É justamente o conjunto das operações bancárias que acarretam, aparentemente, situações de descontrole financeiro, quando somados empréstimos financeiros com opção de débito diretamente na conta corrente, com aquelas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. VIII. Não se afigura adequada proceder à interpretação normativa que amplie a gama de exceções previstas na Lei nº 14.181/2021, vinculadas e limitadas, aos casos de dívidas contraídas mediante fraude, má-fé, ou destinadas à aquisição de artigos de luxo. [...] XXV. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002527-69.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. S
USPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CUMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. ASTREINTES ARBITRADAS COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A Lei nº 14.181/2021 trouxe significativas modificações no Código de Defesa de Consumidor para tratar a situação do superendividamento no país, contemplando disposições preventivas para educação financeira da pessoa natural, regulamentando a atuação das instituições financeiras nesse cenário, bem como trazendo medidas para tratamento do consumidor superendividado. 2. Ainda que os contratos discutidos nos autos tenham sido firmados em data anterior à vigência do diploma, a relação jurídica entre as partes constitui obrigação de trato sucessivo – que se protrai no tempo –, submetendo-se, portanto, às disposições trazidas pela lei nova, notadamente por ser norma benéfica e protetiva ao consumidor. 3. Acerca da alegada impossibilidade de cumulação do procedimento especial do superendividamento com o procedimento comum, registre-se que, diante da proposta de flexibilização procedimental consolidada no Código de Processo Civil de 2015, o artigo 327, § 2º do referido diploma prevê a possibilidade de cumulação de pedidos correspondentes a diversos procedimentos, contemplando, ainda, a possibilidade do emprego de técnicas processuais diferenciadas. Portanto, nada impede que a Autora se utilize de um procedimento e, aliado a este, importe a técnica de outro a fim de assegurar a efetividade do seu direito.
4. Diferentemente do que restou definido no Tema 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não discute a natureza dos empréstimos tampouco a possibilidade de limitação dos descontos com fundamento nas Leis nº 8.112/90 e 10.820/2003, mas apenas almeja, à luz da Lei de Superendividamento, reorganizar todos os débitos perante as instituições financeiras de forma a não comprometer o seu mínimo existencial, a fim de viabilizar o plano de pagamento também previsto na norma protetiva.
5. Por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008040-81.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - CDC - APLICABILIDADE -
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA
- PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - SUPERENDIVIDAMENTO -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS - EXCEPCIONALIDADE - TEMA 1085, DO STJ - APLICAÇÃO MITIGADA -
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO INDENIZÁVEL.
Constatando-se que a parte apelante se insurgiu contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Não obstante o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria, de tal sorte a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um
superendividamento
, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação dos descontos.
Não havendo procedimento ilícito, afasta-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.121208-3/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 21/08/2024).

Assim, considerando que (1) incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas e que (2) a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável, a decisão deve ser mantida quanto ao limite.

Prosseguindo, o Banco/Agravante alega que a multa diária imposta é excessiva e inadequada, violando o artigo 537, §1º, do CPC, que prevê a possibilidade de modificação ou exclusão de multa quando se mostra desproporcional.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento das obrigações impostas, razão pela qual sua fixação, em si, não se mostra abusiva.

Quanto à alegação de que o valor arbitrado é excessivo, registro que o MM Juiz, na decisão recorrida, se limitou a afirmar que a obrigação imposta deveria ser cumprida “
sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada
”.

Ressalto que “O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003762-03.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024).

Finalmente, o Banco/Agravante alega e deve ser reconhecido o direito de inscrever o nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito em razão da inadimplência comprovada.

De fato, “
Incabível o deferimento do pedido de abstenção de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, considerando-se que os contratos celebrados são válidos e incontroversos, de modo que eventual restrição creditícia se dará no exercício regular de direito do credor
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.218354-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024), pois “
A inscrição do nome de devedores em cadastros de proteção ao crédito tem por objetivo final evitar que o devedor realize novas operações de crédito, que, por consequência, aumentarão seu endividamento. Assim, constatada a inadimplência do consumidor superendividado, a inscrição é devida
” (TJDFT, Acórdão 1862142, 0742451-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão apenas quanto à proibição de inscrição do nome do Agravado em órgão de proteção ao crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.